Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004736-41.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ZARIFE HAMU, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, ONAIDE DOS REIS TAVARES DESPACHO Não obstante a intimação anterior dos executados para manifestação nos autos, determino nova intimação, expressamente para que os devedores efetuem o pagamento dos valores, no prazo de 15 (quinze) dias. Efetuado o pagamento, dê-se vista ao credor. Deixando os devedores de recolher os valores no prazo assinalado, venham os autos conclusos para exame dos pedidos de ID. 75334091. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator